Tribunal: STF
Processo: RE 1324077
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. OPÇÃO PELO SIMPLES. FORMA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO POR VALOR FIXO OU ALÍQUOTA VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - ISS - Sociedade de advogados - Município de São Paulo - Pretensão de que a apelada, na condição de optante do regime do SIMPLES, recolha o tributo com base em alíquota variável - Ausência de previsão normativa na legislação do Município que preveja, aos optantes do SIMPLES, o recolhimento por valor fixo. Recursos providos” (fl. 2, e-doc. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).
    2. A recorrente alega contrariado o inc. II do art. 150 da Constituição da República.
    Sustenta que “o que se busca estabelecer e assegurar é que o regime de tratamento diferenciado inserto no Decreto-lei nº 406/68 deve ser, impreterivelmente, aplicado às denominadas sociedades uniprofissionais, a despeito da adesão ao regime simplificado de tributação” (fl. 6, e-doc. 13).
    Pede “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário, na hipótese do art. 102, III, ‘a’ da Constituição da República, reconhecendo a violação direta ao art. 150, II da CF/88, com a reforma do acórdão recorrido reconhecendo à recorrente o direito de recolher o ISS sobre alíquota fixa, como lhe assegura o disposto no art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-lei 406/68” (fl. 13, e-doc. 13).
    3. Os autos foram devolvidos para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 918). Em juízo de retratação, foi proferida a seguinte decisão:
    “MANDADO DE SEGURANÇA ISS – Sociedade de advogados - Município de São Paulo - Acórdão que considerou a ausência de previsão normativa na legislação do Município que preveja, aos optantes do SIMPLES, o recolhimento por valor fixo. Inaplicabilidade do disposto no art. 1040, inciso II, do NCPC - MANTIDA A DECISÃO” (fl. 2, e-doc. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 918 de repercussão geral.
    No Recurso Extraordinário n. 940.769, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 918, discutiu-se a inconstitucionalidade de lei municipal divergente do Decreto-Lei n. 46/1968 quanto à base de cálculo do ISSQN.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de legislação municipal quanto aos optantes pelo SIMPLES:
    “A possibilidade de recolhimento do ISSQN por valor fixo, por parte dos optantes pelo regime do SIMPLES é contemplada pelo art. 18, §§ 18 a 20-A, da Lei Complementar nº 123/2006, tal dependendo, todavia, de ato normativo do Município que assim estabeleça especificamente no tocante aos optantes do SIMPLES, como resulta claro dos dizeres dos dispositivos citados: (...) 
    De igual modo, o Comitê Gestor do Simples Nacional CGSN editou a Resolução nº 94/2011, cujos arts. 31 e 32 rezam: (…)
    Portanto, da leitura dos dispositivos acima indicados, extrai-se a possibilidade de o contribuinte, mesmo sendo optante pelo SIMPLES possa fazer jus ao recolhimento do ISSQN com base em valor fixo, desde que exista deliberação por parte do Município concedente nesse sentido.
    Assim, à míngua de previsão normativa na legislação da Municipalidade-apelante no que se refere especificamente aos optantes do SIMPLES, afigura-se inviável a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo, impondo-se o recolhimento do ISSQN conforme alíquota variável” (fls. 6-7, e-doc. 7).
    A apreciação do pleito recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis à espécie (Lei Complementar n. 123/2006 e Resolução n. 94/2011 do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS. LEI 10.522/2002. ABRANGÊNCIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, II, E 150, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 744.520-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2017).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE DÉBITOS – LEI Nº 10.522/2002 – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE TAL BENEFÍCIO A EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO” (RE n. 709.315-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.12.2012).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1324.878, DJe 10.6.2021, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.312.706, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.4.2021. 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora